Tribunal: TJES
Processo: 5003962-60.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003962-60.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros (2)
RECORRIDO: GETULIO ROBERTO DE MORAIS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003962-60.2022.8.08.0006

Recorrentes: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES, e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: GETULIO ROBERTO DE MORAIS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO
.
(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS, NA QUAL ALEGA O AUTOR QUE, NO DIA 25 ABRIL DE 2021, FOI PARADO EM UMA BLITZ, SENDO VERIFICADA A DOCUMENTAÇÃO DO SEU VEÍCULO, OPORTUNIDADE EM QUE O POLICIAL QUE FAZIA A ABORDAGEM ALEGOU QUE O AUTOMÓVEL SE ENCONTRAVA COM O LICENCIAMENTO ATRASADO, REFERENTE AOS ANOS DE 2019 E 2020, O QUE ALEGA NÃO SER VERDADE, SOFRENDO OS TRANSTORNOS NARRADOS EM INICIAL.
(2). DECRETADA A REVELIA DOS REQUERIDOS. (3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar as requeridas, solidariamente, à restituição do valor de R$694,17 (seiscentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos) correspondente aos danos materiais, conforme objeto dos autos. Juros e correção monetária pela SELIC, nos termos do art. 3º da EC 113/2021, a contar da citação. Ainda,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de indenização pelos danos morais, para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais). Juros e correção monetária pela SELIC, nos termos do art. 3º da EC 113/2021, a partir do presente arbitramento, em conformidade com a Súm. 362 do STJ.Por fim,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, I do CPC/15.”
(4). RECURSO DOS REQUERIDOS.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMA DA R. SENTENÇA, EXCLUINDO A CONDENAÇÃO DOS MESMOS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, OU, SUBSIDIARIAMENTE, REDUZIR O VALOR DOS DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (6). DO MÉRITO.
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

INICIALMENTE, INSTA SALIENTAR QUE, A REVELIA DOS RÉUS INDUZ A UMA FACILITAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, PORÉM, POR RESSALVA EXPRESSA DO PRÓPRIO TEXTO LEGAL DO ART. 20 DA LEI 9.099/95, O MAGISTRADO NÃO ESTÁ VINCULADO À PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DECORRENTE DA REVELIA (
Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial,
salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz
.) PORÉM, O
STAND
PROBATÓRIO FICA MAIS FAVORÁVEL À PARTE NÃO CONTUMAZ. RETORNANDO, PORTANTO, AO CADERNO PROCESSUAL,
PASSO À ANÁLISE DO MÉRITO.
CASO EM QUE O RECORRIDO TEVE SEU CARRO APREENDIDO POR TRANSITAR COM O VEÍCULO REGISTRADO E NÃO LICENCIADO.
A PRIORI
, CUMPRE RESSALTAR, A PRELEÇÃO DISPOSTA NO ART. 133 DO CTB, QUE VERSA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE PORTE, PELO CONDUTOR, DO CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO ANUAL ATUALIZADO. NESTE SENTIDO, DESTACA-SE QUE O AUTO DE INFRAÇÃO, COMO ATO ADMINISTRATIVO, GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE, POR SER RELATIVA, PODE SER ELIDIDA POR PROVA EM CONTRÁRIO, A CARGO DO ADMINISTRADO. POIS BEM. SEM MAIS DELONGAS, CONFORME INFERE-SE DOS DOCUMENTOS ADUNADOS AOS AUTOS PELO RECORRIDO, QUANDO DA APREENSÃO DO CARRO DESTE EM 25/04/2021, O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO JÁ HAVIA SIDO QUITADO EM MOMENTO ANTERIOR. LOGO, SOBEJA-SE DEMONSTRADA A INCONSISTÊNCIA DO MOTIVO DELINEADO NO AUTO LAVRADO. ASSIM É QUE, AFASTADA A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AUTUAÇÃO (ID. 6401060 - Pág. 1), TORNA-SE EVIDENTE A INDEVIDA APREENSÃO DO VEÍCULO, ASSIM COMO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FATO E O DANO INQUESTIONÁVEL CAUSADO À PARTE AUTORA QUE, APESAR DE ADIMPLIR COM SEUS TRIBUTOS EM DIA, ACABOU POR SER INJUSTAMENTE PRIVADO, POR DADO PERÍODO, DE UTILIZAR O AUTOMÓVEL PARA SE LOCOMOVER. DESSARTE, FAZ-SE MISTER A DEVOLUÇÃO DOS VALORES EXPENDIDOS PELO RECORRIDO COM A ESTADA DO VEÍCULO NO PÁTIO DO DETRAN, BEM COMO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE MULTA E DESPESAS DO GUINCHO. NO QUE PERTINE AO DANO MORAL MORAL, ESTE ENCONTRA-SE CONFIGURADO, ANTE A APREENSÃO INDEVIDA E IMPOSSIBILIDADE DE USO DO BEM, PAGAMENTO DE MULTA E DESPESAS COM GUINCHO, ALÉM DA NECESSIDADE DE O RECORRIDO PROVIDENCIAR RECURSO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA.

VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE DEVE SER MANTIDO, PORQUANTO, ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE.
(7).

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. (7).
SEM CONDENAÇÃO NAS CUSTAS, POR FORÇA DE LEI, POR SUA VEZ, CONDENO OS RECORRENTES NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS,
OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)